Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As hipóteses de indeferimento da petição inicial delineadas na lei são taxativas e decorrem de ausência de cumprimento de alguma exigência legal, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O requerente tem oportunidade de emendar ou completar a petição inicial em 15 (quinze dias), mas, caso não o faça, estará sujeito ao indeferimento.
2. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A notificação extrajudicial do Devedor, embora tenha sido expedida para o endereço indicado pelo cliente, constante no contrato, cujo Aviso de Recebimento retorna com a anotação de “ausente”, não se mostra apta a constituir em mora o devedor.
4. Cabe à instituição financeira diligenciar nova tentativa de entrega de notificação extrajudicial para constituir em mora o devedor, ou outros meios, a exemplo do protesto.
5. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS)
7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
8. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.